Tribunal: CARF
Processo: 18336.720816/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/03/2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de inclusão de escala da viagem da embarcação e vinculação de manifesto de carga fora dos prazos estabelecidos nos termos dos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720816/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.043 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/03/2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de inclusão de escala da viagem da embarcação e vinculação
de manifesto de carga fora dos prazos estabelecidos nos termos dos artigos 22 e
50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720816/2012-79
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 10.000,00, foi lavrado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 16) que:
“O presente caso trata de informações prestadas intempestivamente pela
empresa WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, referentes à Escala e ao
Manifesto, abaixo listados, do navio KING BEANS, atracado no Porto do
Itaqui, em operação de descarga, no período de 21/03/2011 a 24/03/2011. A
escala e o manifesto bloqueados estão relacionados de acordo com a(s)
Ocorrência(s) de Bloqueio a seguir”.
3. Por sua vez, constam da planilha elaborada pela autoridade aduaneira (fls. 16) e nos
Extratos do sistema Siscomex Carga (fls. 18/23) os seguintes motivos de bloqueio
automático pelo sistema:
Escala Infração Data do Bloqueio Motivo 11000101414 01 21/03/2011 INCLUSÃO
DE ESCALA APÓS O PRAZO (28)
Manifesto Infração Data do Bloqueio Motivo 0311500464248 02 21/03/2011
VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO (02)
DA IMPUGNAÇÃO 4. Cientificada da autuação em 19/10/2012 (fls. 25), a
Impugnante protocolou sua peça defensiva em 14/11/2012, às fls. 29/34, alegando, em
síntese, que:
Preliminarmente DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 4.1. a responsabilidade quanto
ao dever de prestar as informações à RFB sobre as operações que execute e respectivas
cargas transportadas é por lei, consoante o art. 37, do Decreto-Lei n° 37/66, do
transportador ou do agente de carga, mas nunca da agência marítima;
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL 4.2. o auto de infração não está instruído com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis a
comprovação do ilícito, conforme disposto na parte final do caput do art. 9° do Decreto
n° 70.235/72;
Do Mérito
DA AUTUAÇÃO
4.3. a auditora fiscal pretende imputar duas (02) infrações à Impugnante relativas à uma
única embarcação, isto é, ao navio King Beans, o que contraria o disposto na alínea "e",
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03, que determina que a penalidade deve ser aplicada por veículo e não
por ocorrência, o que torna nula a peça fiscal;
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
4.4. o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a denúncia espontânea
realizada pela Impugnante, excluindo a aplicação da multa prevista na Lei 10.833/03,
nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e art. 102 do Decreto-Lei n°
37/66;
DO PEDIDO 4.5. Requer ainda seja declarada a nulidade do auto ou a sua
improcedência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

Data do fato gerador: 21/03/2011
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira,
em razão de expressa determinação legal.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo de informação sobre o veículo, operação ou carga
transportada, assim como da vinculação de manifesto a escala, tipificam a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a
infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia
espontânea.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, ilegitimidade passiva e incidência de denúncia
espontânea.
É o Relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração, no valor de R$ 10.000,00, para
cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO que integra o presente
Auto de Infração (fls. 05/16), as condutas que motivaram a imputação da multa em apreço foi a
prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos a escala no
11000101414 e ao Manifesto 0311500464248, referente ao navio KING BEANS, atracado no
Porto do Itaqui, em operação de descarga, no período de 21/03/2011 a 24/03/2011, conforme
explicitado no trecho colacionado:

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

Especificamente, no que tange à prestação de informação relativas ao veículo,
suas escalas e ao manifesto, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, I e II e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifos não originais)

Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro dos bloqueios da Inclusão
da Escala e vinculação do Manifesto, comprovam que a informação foi prestada pela recorrente
fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
às 12:54:41h do dia 21/03/2011 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga da escala no
11000101414 e da vinculação do Manifesto 0311500464248), ultrapassados, portanto, os prazos
de antecedência previstos no ato normativo da atracação da embarcação, ocorrida às 12:54:00h
do dia 21/03/2011. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou as condutas
infracionárias em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ilegitimidade passiva e incidência de denúncia espontânea.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
A obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal está previsto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
É expressa a responsabilidade do agente marítimo, na qualidade de representante
do transportador estrangeiro no país, conforme se depreende do disposto no art. 32 do mesmo
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Em sintonia com a legislação a Instrução Normativa RFB 800/2007 dispôs que
para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente marítimo e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o e art. 4o,
a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.

Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre o veículo e a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência
dessa atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decret-oLei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma -
Conselheira Relatora Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado. (Acórdão no 9303-007.646 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF
no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72
do RICARF:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.043 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720816/2012-79

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital